Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO E/OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA – 1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SUSCITADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDUTA NÃO DETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PACIENTE SOLTO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA ESTATAL – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS.
1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da atipicidade da conduta do paciente ou o reconhecimento de causa de extinção da punibilidade exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar o inquérito policial.
2. O excesso de prazo constatado na marcha do inquérito policial para muito além do interregno que se convencionou razoável e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa do representante para o atraso no andamento das investigações, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se a fixação de prazo para conclusão do inquérito policial, para que o presentante do Ministério Público apresente acordo de não persecução penal, ofereça denúncia ou deduza pedido de arquivamento do inquérito policial.
3. Ordem concedida em parte para estabelecer prazo para a conclusão do inquérito policial e para que o órgão ministerial adote as medidas que entender cabíveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008505-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Prescrição, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (INTERESSADO), DALVO LOURENCO DE MELO - CPF: 196.603.081-91 (PACIENTE), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), DALVO LOURENCO DE MELO - CPF: 196.603.081-91 (INTERESSADO), NELDER MARTINS PEREIRA (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIOMEDIO AUWERAIRE TSIWARI (VÍTIMA), 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTELIONATO E/OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA – 1.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
SUSCITADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO PACIENTE
E PRESCRIÇÃO –
INOCORRÊNCIA –
CONDUTA NÃO DETERMINADA
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
2. EXCESSO DE PRAZO PARA CON
CLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL –
PACIENTE
SOLTO –
DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA
ESTATAL
– EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
3.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA
ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS.

1
. O trancamento de
inquérito policial
, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da
atipicidade da conduta
do paciente
ou o reconhecimento de causa de extinção da punibilidade
exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar
o inquérito policial
.

2.
O excesso de prazo constatado na marcha
do inquérito policial
para muito além do interregno que se convencionou razoável

e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa
do representante
para o atraso no andamento
das

investigações
, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se
a fixação de prazo para conclusão do inquérito policial
, para que
o
presentante
do Ministério Público apresente acordo de não persecução penal, ofereça denúncia ou
de
duza pedido de
arquivamento do inquérito policial.

3.
Ordem concedida em parte para
estabelecer prazo para a conclusão do inquérito
policial
e para que o órgão ministerial adote as medidas
que entender
cabíveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dayane Pereira de Evaristo em favor de
Dalvo
Lourenço de Melo
, apontando
inicialmente
como autoridade coatora a autoridade policial lotada na Delegacia de Polícia Judiciária
Civil de Barra do Garças/MT,
t
endo depois
sido
verificado que se tratava da
1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças
.

Colhe-se desta impetração que, após
a

notitia
criminis

apresentada por

Diomédio

Auweraire

Tsiwari
, foi instaurado inquérito policial
contra
Dalvo
Lourenço de Melo
,
em 19 de agosto de 2013 para apurar a suposta prática dos delitos de apropriação indébita e/ou estelionato, cujo feito foi autuado sob o n. 9716.08.2013.8.11.0004, código n.
175873,
que
tramita n
o
juízo
acima
citado
.

A
impetrante
s
ustenta
:

(i)
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
do crime de apropriação indébita
; (
ii
) a inexistência do crime de estelionato, ao argumento de que a conduta supostamente praticada pelo paciente é atípica e se tratou de um mero desacordo comercial; e (
iii
) o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Forte nas razões acima expostas
requereu
, liminarmente,
a concessão de ordem de
habeas corpus
para sustar o andamento
da
s
investigaç
ões
. E, no mérito, o trancamento do inquérito policial
.

O presente
writ
foi impetrado inicialmente perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças em desfavor da autoridade policial que preside o inquérito instaurado contra o paciente. Contudo, o magistrado entendeu que a autoridade coatora é o promotor de
j
ustiça, visto que o delegado de polícia concluiu as investigações e no seu relatório final sugeriu o arquivamento do inquérito por atipicidade da conduta
do paciente
,
contudo
o
presentante
do Ministério Público discordou do arquivamento e requisitou a realização de diligências complementares a serem cumpridas pela autoridade policial. Diante disso, o magistrado declarou a incompetência do juízo
da
primeira instância para o processamento e julgamento do presente
habeas corpus
e determinou a remessa
dos presentes
autos a este Tribunal de Justiça.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
165252193
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
167710155
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme
foi
relatado foi instaurado inquérito policial
contra

Dalvo
Lourenço de Melo
,
com a finalidade de apurar a suposta prática do crime de estelionato e/ou apropriação indébita.

Segundo noticia a representação que deu origem ao inquérito policial n.
64.4.2018.39072 (316/2013
),

Diomédio

Auweraire

Tsiware
,

no mês de fevereiro de
2013 solicita
ra
os serviços de frete do representado
Dalvo
Lourenço
para que este

leva
sse
aquele
até a sua aldeia indígena. Narra
, outrossim,
o representante que ao chegar
ao
local, o
paciente
viu uma motocicleta encostada e questionou o fato,
tendo
Diomédio

respondido
que
a moto
estava com
defeito
,
tendo o

beneficiário

se
proposto
a
levá-la
para a cidade e providenciar
o seu
conserto.

O representante disse
,
também
,
ter sido vítima de estelionato e/ou apropriação indébita, pois o
representado
pegou o
cartão

daquele
para sacar o dinheiro do frete e do conserto
da moto
, retendo-o pelo período de quatro meses e repassando
ao titular do cartão

quantias
ínfim
a
s, com o objetivo de obter vantagem indevida.

A
autoridade policial a partir do conhecimento do
s
fato
s
,
aparentemente criminoso
s
,
instaurou o inquérito policial em 19 de agosto
de 2013
, determinando a intimação do paciente
para ser ouvido no dia
18 de setembro
daquele ano
,
não tendo sido
decretada
sua
prisão
preventiva
,
tampouco
impostas outras medidas cautelares alternativas.

A
pós a oitiva do paciente na
D
elegacia de
P
olícia, o representante legal da vítima requereu o arquivamento do inquérito, aduzindo, na oportunidade, que ocorre
ra
apenas
“um desacordo comercial e não crime de estelionato”.

No entanto, em 25 de fevereiro de 2014, o promotor de justiça determinou que fosse realizada a oitiva da vítima, visando esclarecer se realmente
Diomédio

estava equivocado quando apresent
ara
a notícia crime
à
autoridade policial.

No dia
28 de agosto de 2015, em razão do demasiado acúmulo de inquéritos policiais, o delegado de polícia solicitou dilação de prazo ao órgão ministerial,
t
endo
sido
concedido o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão
das

investigações
.

Contudo, os investigadores de polícia
não conseguiram localizar a vítima
,

esclarecendo, outrossim, que
ao

entrar
em
em contato
o
representante legal
do ofendido
, este se compromete
ra
em tentar encontrá-l
o
. Ademais, os
agentes policiais
ainda na tentativa de localizar
o ofendido
foram até o órgão responsável pela saúde indígena daquela
cidade
e lá foram informados que
Diomédio
é índio da etnia Xavante e
mora
na aldeia
Namunkurá
, sugerindo

que
fosse expedido of
í
cio
a
FUNAI, para que apresentasse
o ofendido

n
a
D
elegacia de
P
olícia.

Em
data de
23 de novembro de 2015,
Diomédio

foi
ouvid
o

na fase
inquisitorial e relatou os fatos da seguinte forma
(ID
164564197
, p. 72)
:

[...] QUE consigna o indígena que na época dos fatos entregou o seu cartão e sua senha do banco do Banco do Brasil do qual o indígena recebia um benefício para a pessoa de DALVO; QUE o fez na confiança, pois queria efetuar o conserto de sua motocicleta e por isso pediu a DALVO para que sacasse um dinheiro para o declarante; QUE pedi a ele que sacasse a quantia na época de RS 1.400,00 para efetuar o conserto da moto, porém DALVO não lhe entregou o dinheiro; QUE informa que pagou o conserto da motocicleta posteriormente com o dinheiro que recebeu do seu 13° salário: QUE o próprio indígena efetuou este saque; QUE sobre o referido empréstimo consignado efetuado em seu benefício o declarante afirma que não efetuou a referida transação e também não deu autorização para que DALVO o realizasse: QUE o indígena consigna que DALVO ficou de posse do cartão do declarante pelo período de 8 meses aproximadamente; QUE era a pessoa de DALVO que efetuava os saques do seu benefício da quantia aproximadamente de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e que DALVO lhe repassava apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais) e lhe dizia que o restante havia sido repassado para o conserto da motocicleta; QUE o indígena diz se lembrar que DALVO lhe repassava apenas R$ 400,00 e não lhe repassava os mil reais restante sempre alegando que o valor era para ser repassado para pagamento da referida moto; QUE começou a estranhar o fato dele não lhe repassar o seu dinheiro todo, pois estava achando muito caro o conserto da moto; QUE foi até DALVO para que o mesmo lhe devolvesse seu cartão e seu dinheiro, todavia DALVO lhe disse o seu dinheiro havia sido gasto com o referido conserto da motocicleta; QUE sobre o empréstimo não sabe dizer, pois não foi o declarante que fez ou autorizou a ninguém a fazê-lo; QUE o declarante informa que a carta que escreveu em 03/06/2013 (pág. 18) foi o próprio declarante que escreveu e que a mesma é verdadeira [...]

Não
satisfeito, o Ministério Público
requereu novas diligências (oitiva de testemunhas arroladas na representação da vítima) prorrogando o prazo para a conclusão do inquérito policial por
várias
vezes.

Conforme foi asseverado
linhas volvidas
, a
impetrante pretende o trancamento
do inquérito policial acima citado
, alegando a ocorrência de
prescrição da
pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa

do crime de apropriação indébita
devendo, por conseguinte, ser
declarada a extinção da

punibilidade
do paciente
, além de suscitar a atipicidade da
sua
conduta; e
,
por fim
,
assevera
r
que há
excesso de prazo para o encerramento do inquérito
indicando como autoridade coatora o delegado de polícia
.

Ao prestar informações
que lhe foram solicitadas
, o delegado de polícia suscitou
sua
legitimidade
para figurar no
polo passivo deste
mandamus
conforme se infere deste
s
trecho
s
do despacho n. 2023.3.35988 (ID 164564197, p. 116/117):

Prima facie, temos que há manifesta ilegitimidade no polo passivo do remédio constitucional impetrado, posto que o delegado de polícia está cumprindo REQUISIÇÃO OU COTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, exarada no dia 21 de dezembro de 2021, conforme fl.57. Convém ressaltar que, com fundamento no Art. 129, VIII, da CRFB/88, Art. 26, c), IV, da Lei n° 8625/93 e, sobretudo no Art. 13, III, do CPP, a doutrina e a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, compreendem que a requisição do titular da ação penal (Art. 129, I, da CRFB/88) é sinônimo de "ordem" para a Autoridade Policial que preside e/ou conduz o procedimento investigatório. Note, douto magistrado, que o aludido Inquérito Policial só persiste por força de requisição do Parquet, senão vejamos um breve resumo do andamento das diligências: 1) em 09/10/2013, conforme fls.31-33, o delegado então à época, Dr.
Wilyney
Santana Borges, concluiu as investigações, relatou o procedimento e o encaminhou ao fórum; 2) atendendo cota ministerial datada de 25/02/2014 (fl.34), a suposta vítima foi ouvida novamente em 03/11/2015 (fls.39-40; fl.42); 3) após se tornar o titular da unidade a partir de janeiro de 2020, este delegado, mesmo enfrentando uma pandemia, designou metas para ceifar inquéritos policiais mais antigos e, portanto, em 14/07/2021, em novo relatório conclusivo, sugeriu o arquivamento do feito por entender que o delito ora investigado estaria prescrito (fls.53-56); 4) mais uma vez, em meados de dezembro de 2021, o titular da ação penal, diferentemente do impetrado, pugnou pelo prosseguimento do feito e, por compreender que a prescrição irá ocorrer somente em 2025 (prescrição em 12 anos), confeccionou nova cota ou requisição determinando inéditas diligências (fl.57) 5) em razão do "acúmulo de trabalho" advindo da referida e persistente crise mundial de saúde ( vide fl.58), o procedimento não teve o andamento esperado, contudo em 2022, atendendo pedido acostado à fl.59 e seguintes, o Parquet concedeu novas "dilações"; 6) a partir de dezembro de 2022, consoante fls.61 e seguintes, o procedimento voltou a ter andamento e as intimações para ouvir a vítima e as testemunhas foram exaradas, contudo, forçoso sublinhar que, pelo fato da vítima ser indígena, estamos buscando apoio junto à FUNAI e CASEI para localizá-lo em sua tribo; 7) as testemunhas requeridas pelo Ministério Público foram ouvidas em 24/02/203, consoante fls.76 e 79; Portanto, Excelência, sob os nossos óculos, este delegado titular NÃO é parte legítima para ocupar o polo passivo do Habeas-Corpus em curso e, ainda que o fosse, demonstramos que, por duas vezes, para a Autoridade Policial, a investigação já teria sido concluída, motivos pelos quais as razões apresentadas pelo impetrante não merece prosperar. Ademais, verifica-se, ante o esposado, que a fundamentação jurídica e análise fática arrevesada no presente Habeas-Corpus não merecem sustentáculo de sobrevida no campo da hermenêutica forense, posto totalmente contra
legem
e alinhavada com largas doses de
error
in procedendo, certo de que não traduziu os comandos da legislação processual vigente. Esperamos que, nos próximos dias, como se verifica nos documentos em anexo, a cota ministerial seja totalmente cumprida como almeja o Ministério Público. Por derradeiro, determino que o presente despacho seja também a decisão de indeferimento do requerimento administrativo elaborado pela causídica, já que, para além dos fundamentos jurídicos ventilados, este delegado, por força dos
Arts
. 17 e 18, ambos do CPP, não pode sobrestar e tão pouco determinar o arquivamento de Inquérito Policial [...].

Por
conseguinte,
desde
aquela data
até o momento desta impetração, o inquérito aguarda o oferecimento de
denúncia ou o cumprimento de outra diligência que o Ministério Público entendesse cabível, de sorte que
, realmente,

o
delegado de polícia não pode ser
indicado
como autoridade coatora nesta
ação mandamental
, uma vez que eventual constrangimento ilegal, se existente, deve ser reputado ao
presentante
do Ministério Público que atua naquela unidade judiciária.

Aliás, a

jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a competência para julgar pedido de
habeas corpus
formulado contra ato de promotor de
j
ustiça é do Tribunal de Justiça e, não, do juízo de primeiro grau de jurisdição, o que torna esta Terceira Câmara Criminal competente para analisar o constrangimento ilegal narrado na inicial.

No entanto, deve ser registrado que o
trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente possível quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade
.

Des
se modo
, para

que haja o
trancamento
do
inquérito
não
pode haver dúvida a respeito da existência do constrangimento, que deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, haja vista o caráter sumaríssimo da via estreita do
habeas corpus
.

Tendo isso como norte,
impõe-se registrar que, na espécie, a
conduta supostamente praticada pelo
paciente
não foi
sequer

determinada
,
apesar de a autoridade policial ter finalizado o inquérito policial
em 14 de julho de 2021
,
fazendo alusão a
prescrição do crime de apropriação indébita
. Por sua vez,
o Ministério Público, não convencido,
determinou
a realização de novas diligências (ID 164564197, p. 82), que só foram concluídas no corrente ano.

C
omo o

trancamento

do inquérito
revela-se medida excepcional, somente
a
dmissível se constatada, de forma evidente, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento
,
no caso sob exame,
é forçoso reconhecer
que
isso não
aconte
ceu
,
porqu
e
além de a conduta do paciente não ter sido individualizada
– para que
pudesse
ser
constatada a prescrição –,

existem

elementos
de convicção
que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade dos delitos investigados
,
não havendo que se falar
, neste primeiro momento,
em atipicidade da conduta
atribuída ao paciente.

Além do mais, deve ser ressaltado que
para desconstituir as teses suscitadas nest
a

ação mandamental
,

seria necessária a análise pormenorizada dos fatos
atribuídos ao paciente
,
exigindo
revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
.
Diante disso,
não se revela aconselhável o trancamento do inquérito policial em alusão, devendo as investigações prosseguirem para a colheita de elementos de convicção que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas dos fatos investigados, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

Com efeito, examinando caso similar, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

POR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FORMULAÇÃO DO JUÍZO DE PROBALIDADE INERENTE A ESTA FASE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO AO DESCABIMENTO DA INVESTIGAÇÃO –IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial é
medida
excepcionalíssima, de modo que, inexistindo prova inequívoca acerca da impertinência das investigações, revela-se inviável a resolução prematura do inquérito policial
. É legítima a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade ter em depósito, situação de flagrância que se prolonga no tempo. A existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais pode ser utilizada para a decretação da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1024430-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
p
ublicado no DJE
de
29
.
01
.
2021)

Destacamos
.

Por outro viés,
n
o que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o término do inquérito policial, embora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art. 10 do CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado,

isso, contudo,
não

equivale dizer
que a investigação possa se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas.
Logo, a
duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve se pautar pelo princípio da razoabilidade.

A propósito,
acerca do tema,
o
Superior Tribunal
Justiça
firmou o entendimento que
“não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados”
(R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
58.138/PE,
relatado pelo
Ministro
Gurgel
de Faria, Quinta Turma, j
ulgado em 15
.
12
.
2015
e publicado no

DJe

de
04
.
02
.
2016).

Nesse contexto, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os
limites
do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Na hipótese,
o
inquérito policial foi instaurado em
19 de agosto de 2013
, ou seja
, há mais de
nove
anos
com a finalidade de apurar o crime de apropriação indébita e/ou estelionato
, em tese, praticado pelo paciente
.

E,
como
dito linhas volvidas, não fora determinada a
sua
prisão

preventiva
ou impo
stas
outras medidas cautelares alterna
tivas, sendo
imperativo ressaltar
que aparentemente não há complexidade no
s
fato
s
investigado
s
que justifique a morosidade no oferecimento da denúncia.

Desse modo
, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, isso significando dizer que
ele
não pode continuar
sendo investigado
em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente porque

ele não contribuiu significativamente para o atraso da marcha processual.

Em relação ao assunto,
é
remansoso
o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“
A
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Com efeito,
sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO, BEM COMO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DECORRENTE DE FALTA DE PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PROVA PERICIAL JUNTADA AOS AUTOS. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA QUE O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, OFEREÇA A DENÚNCIA OU PROMOVA O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante busca o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, bem como por falta justa causa, decorrente da ausência de perícia
grafoscópica
, imprescindível, segundo a defesa, à configuração dos delitos em questão - estelionato e falsidade ideológica (
arts
. 171 e 299 do Código Penal).

Segundo as informações prestadas pelo Juízo da 17a Vara Criminal de Recife-PE, o inquérito policial foi remitido ao Núcleo de Acordo de Não-Persecução Penal (NANPP), após a juntada da perícia
grafoscópica
realizada pelo Instituto de Criminalística.

Diante desse novo cenário fático-processual, consubstanciado na juntada da perícia técnica e na conclusão do inquérito policial, com a remessa ao Ministério Público, fica prejudicada a pretensão de trancamento do inquérito.

2.
Considerando, porém, o tempo transcorrido e a notícia de que ainda não houve manifestação do Ministério Público, mostra-se necessária a delimitação de prazo para a atuação do parquet, tendo em vista o princípio da razoabilidade na duração do processo
.

3. Agravo regimental parcialmente provido, fixando o prazo de 30 dias para que o membro do Ministério Público apresente o acordo de não persecução penal, ofereça a denúncia ou promova o arquivamento do inquérito policial.

(STJ -
AgRg
no RHC n. 145.515/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022).
Destacamos

Posto isso, em
diss
o
nância com o parecer ministerial, julgo

procedente
s
em parte
os pedidos formulados em favor de
Dalvo
Lourenço de Melo
;
e,
por consequência
concedo parcialmente
a

ordem de
habeas
corpus

para fixar
o prazo de
90
(
noven
ta
) dias
para
a conclusão

d
o inquérito policial
, para que
presentante
do Ministério Público apresente acordo de não persecução penal, ofereça denúncia ou
deduza

pedido
arquivamento do inquérito policial.

Determino, por
derradeiro
, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora

com remessa de cópia deste acórdão,

independentemente
de sua
publicação,

a fim de que
sejam todas
as
medidas
necessárias
para o seu cumprimento
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023